Tribunal: TJSP
Processo: 1500163-56.2018.8.26.0621
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes Recurso das defesas - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusadas surpreendidas trazendo consigo expressiva quantidade de cocaína e crack, substâncias nocivas e de nefastas consequências - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Tráfico de entorpecentes Recurso das defesas - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas – Acusadas surpreendidas trazendo consigo expressiva quantidade de cocaína e crack, substâncias nocivas e de nefastas consequências - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares responsáveis pela diligência – Validade – Desclassificação para uso – Não acolhimento – Circunstâncias do caso concreto indicadoras do intuito mercantil – Pena inalterada – Pena de multa fixada nos termos da legislação em vigor - Regime mantido – Conduta das acusadas revelou periculosidade concreta e efetiva - Apelo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291423
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500163-56.2018.8.26.0621, da Comarca de Aparecida, em que são apelantes
THAÍS DE CÁSSIA FERREIRA CESÁRIO e DAIANE RODRIGUES DOS
SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500163-56.2018.8.26.0621
APELANTES: THAÍS DE CÁSSIA FERREIRA CESÁRIO e
DAIANE RODRIGUES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE APARECIDA 1a VARA JUDICIAL
VOTO No 32.863
APELAÇÃO CRIMINAL
Tráfico de entorpecentes Recurso das
defesas - Absolvição - Materialidade e autoria demonstradas

Acusadas surpreendidas trazendo consigo expressiva quantidade
de cocaína e crack, substâncias nocivas e de nefastas
consequências - Depoimentos firmes e coerentes dos policiais
militares responsáveis pela diligência Validade Desclassificação
para uso
Não acolhimento
Circunstâncias do caso concreto
indicadoras do intuito mercantil Pena inalterada Pena de multa
fixada nos termos da legislação em vigor - Regime mantido

Conduta das acusadas revelou periculosidade concreta e efetiva -
Apelo improvido.
A r. sentença de fls. 287/293, cujo relatório se
adota, condenou THAÍS DE CÁSSIA FERREIRA CESÁRIO e DAIANE
RODRIGUES DOS SANTOS ao cumprimento, cada qual, da pena de 05
(cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao
pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor
unitário mínimo legal, como incurso no artigo 33, caput, c.c. o artigo 40,
III, ambos da Lei no 11.343/06.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
Inconformadas, apelam as acusadas pugnando
por suas absolvições, ao argumento, em resumo, de insuficiência
probatória, com aplicação do princípio in dubio pro reo. Alternativamente,
Thaís contenta-se com a desclassificação da conduta para aquela
tipificada no artigo 28, da Lei de Drogas, e ambas almejam a aplicação, no
patamar máximo, do redutor previsto no artigo 33, § 4o, da Lei no
11.343/06, a redução da pena de multa, em razão da sua precária
situação financeira, e a substituição da pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos (fls. 296/300 e 301/310).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
335/338), subiram os autos.
A Douta Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo desprovimento do apelo (fls. 372/382).
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, no dia 18 de julho de
2018, por volta de 11h50min, na Rua São José, Ponte Alta, cidade e
comarca de Aparecida, as acusadas Thaís de Cássia Ferreira Cesário e
Daiane Rodrigues dos Santos, agindo em concurso e identidade de
propósitos, traziam consigo e transportavam, para fins de tráfico, 01 (um)
tablete de crack e 06 (seis) pedras da mesma substância, com peso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
aproximado de 952,5g (novecentos e cinquenta e dois gramas e cinco
decigramas), e 01 (uma) porção a granel de cocaína, pesando
aproximadamente 121,45g (cento e vinte e um gramas e quarenta e cinco
centigramas), o que faziam sem autorização legal ou regulamentar.
Apurou-se que, no dia dos fatos, policiais
militares realizavam patrulhamento no bairro Ponte Alta, quando foram
informados por uma transeunte sobre o envolvimento das acusadas com o
tráfico de entorpecentes. Disse ela que no interior de um ônibus em que se
encontrava a acusada Thaís, escutou conversas a respeito da
comercialização de drogas e, logo após o desembarque, presenciou aquela
entregando algo suspeito para a comparsa.
Por conta disso, resolveram os milicianos abordar
as apelantes. Procedida a revista, encontraram, no interior da bolsa da
acusada Daiane, as porções de cocaína e crack.
Indagada a respeito, Daiane acabou dizendo que
no interior de sua residência guardava certa quantia em dinheiro. Diante
disso, seguiram até o local, onde apreenderam a quantia de R$ 2.089,00
(dois mil e oitenta e nove reais) em dinheiro.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o auto de prisão em flagrante (fls.
01/02 e 07/11), o boletim de ocorrência (fls. 03/06), o auto de exibição e
apreensão (fls. 14/15), o laudo de constatação (fls. 24/25), o laudo pericial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
(fls. 245/246) e, sobretudo, o laudo de exame químico-toxicológico (fls.
247/249).
De igual modo, a autoria emergiu induvidosa da
prova amealhada.
Ouvidas na fase inquisitorial (fls. 10 e 11),
preferiram as apelantes o silêncio.
Em Juízo, conforme se depreende da reprodução
da mídia digital, descartaram qualquer envolvimento com o tráfico de
entorpecentes. Confirmaram a abordagem realizada pelos policiais
militares, mas negaram que estivessem na posse das drogas.
Thaís, inclusive, chegou a mencionar que estava
na cidade apenas para pagar uma promessa.
Dita
negativas,
no
entanto,
permaneceram
isoladas, pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se
efetivamente em desfavor de ambas.
Com efeito.
Os policiais militares Luiz Fernando Heleno e
Rafael dos Santos Silva, responsáveis pela diligência, em depoimentos
seguros e coerentes, ratificaram não só os fatos descritos na denúncia,
mas, sobretudo, a apreensão de todo o entorpecente e da quantia em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
dinheiro.
Relataram que, no dia dos fatos, realizavam
patrulhamento nas proximidades da rodoviária da cidade, oportunidade
em que foram abordados por uma transeunte, que tinha descido de um
ônibus vindo de São Paulo, informando que havia escutado a conversa de
uma mulher, dizendo que estava com a droga e já estava “encostando” na
rodoviária, passando-lhes as características físicas da acusada Thaís.
Na
sequência,
visualizaram
as
acusadas
conversando, o que motivou a abordagem.
Submetidas a revista pessoal, localizaram, mais
precisamente no interior da bolsa da acusada Daiane, as porções de
cocaína e crack (fls. 07, 08 e mídia digital).
Já o policial militar Vanildo Marcelo de Carvalho
explicou ter sido acionado pelos seus colegas de farda sobre a ocorrência
de tráfico de entorpecentes, mencionando que na residência da acusada
Daiane havia dinheiro. Diante disso, seguiu até o local indicado, onde
localizou a quantia de R$ 2.089,00 (dois mil e oitenta e nove reais) em
dinheiro (fls. 09 e mídia digital).
Como se vê, em face dos elucidativos depoimentos
prestados pelos policiais militares, principalmente aqueles colhidos com a
garantia do contraditório, e inexistindo nos autos quaisquer outros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
elementos de prova que possam macular a sua veracidade, a autoria
delitiva emergiu cristalina dos autos.
Cumpre frisar, por necessário, que a prova
calcada em depoimentos de policiais é bastante à condenação, mesmo
porque, no caso dos autos, não há sequer indícios de que tivessem eles
interesse em acusar gratuitamente e de maneira falsa as ora apelantes.
Inquestionável
a
validade
dos
depoimentos
prestados por agentes policiais. Consoante a legislação vigente, os
policiais, civis ou militares, como toda e qualquer pessoa, podem servir
como testemunha (artigo 202 do Código de Processo Penal), mesmo
porque, como cidadãos comuns, estão sujeitos ao compromisso de dizer a
verdade, sob pena de falso testemunho.
Nesse passo, aliás, tem decidido o Pretório
Excelso:
“HABEAS CORPUS VALIDADE DO DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL DE AGENTES POLICIAIS
O valor do
depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente
quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório

reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo
desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais
incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.
O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”
(HC 73518/SP 1a Turma Relator MIN. CELSO DE
MELLO Julgamento em 26/03/1996).
No mesmo sentido, confira-se posicionamento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“O depoimento dos policiais prestado em juízo
constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu,
notadamente
quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de
demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no
presente caso (precedentes)” (AgRg no AREsp 1.142.626/SP
5a Turma
Relator MIN. FELIX FISCHER

Julgamento em 28/11/17, DJe de 13/12/17).
Destarte, não se pode negar valia aos depoimentos
dados pelos policiais militares nestes autos, pois, repita-se, produzidos de
forma segura e extreme de dúvidas.
Ademais, não há sequer sugestão de que tivessem
a mínima pretensão de incriminar as apelantes injustamente, mormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
diante do notório risco de eventual responsabilidade pelo crime de abuso
de autoridade ou de denunciação caluniosa.
Urge sublinhar, do mesmo modo e ao revés do
alegado pelas combativas defesas, que as vazias e insólitas versões
judiciais dadas ao fato pelas apelantes não encontraram a mínima
ressonância nos autos, ainda que por meros indícios, ônus, inclusive, que
somente a elas cabia, nos termos do artigo 156, do Código de Processo
Penal, e do qual nitidamente não se desincumbiram.
De mais a mais, é importante destacar que prova
alguma foi produzida por iniciativa das defesas para tentarem desmerecer
as versões fornecidas pelos policiais militares ou, o que é pior, confirmar
aquela dadas por elas próprias.
O que realmente interessa e é determinante é o
fato de que as apelantes realmente traziam consigo toda a droga
apreendida e que ao tráfico era destinada, mesmo porque não se pode
conceber que policiais honestos, cumpridores de suas obrigações e com
parcos vencimentos possuam sempre um grande estoque de entorpecentes
para, gratuita e deliberadamente, incriminar desafetos ocasionais que
cruzem os seus caminhos.
Diante desses fatos, não era mesmo o caso de
absolvição ou de desclassificação da conduta para aquela relativa ao tipo
contido no artigo 28, da Lei no 11.343/2006, como também almejado pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
combativa defesa da apelante Thaís, tendo em vista que a conduta delitiva
praticada se subsumiu integralmente à figura típica descrita no caput do
artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
Cabe ressaltar, de outro tanto, que para a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessária a
prova flagrante do comércio ilícito, sendo suficientes os elementos
indiciais apurados no caso concreto, bem como as circunstâncias da
prisão para evidenciar tal atividade ilícita.
Confira-se:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o
infrator colhido no próprio ato de venda da mercadoria proibida.
O próprio art. 37 da Lei Antitóxicos (atual 28, § 2o, da Lei no
11.343/06, 'contrario sensu'), dá as coordenadas da caracterização
do tráfico ao estipular que essa classificação se fará em
consonância com a natureza e a quantidade da substância
apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação
criminosa, as circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os
antecedentes do agente” (RT 584/347).
No caso específico dos autos, os elementos
indiciários apurados, tais como a diligência realizada pelos policiais
militares a partir de consistente informação de popular, a expressiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
quantidade (incompatível com aquela normalmente ostentada por um
singelo usuário) e a maneira de acondicionamento de parte da droga
(porções que seriam individualizadas para imediata comercialização), além
da apreensão de quantia em dinheiro, cuja origem não ficou demonstrada,
estão a indicar, de maneira insofismável, que se destinava todo o
entorpecente à narcotraficância.
Como se não bastasse, convém frisar que mesmo
que comprovada o que nem de longe se viu nestes autos a eventual
condição de usuária ou viciada não excluiria, consoante maciça
jurisprudência, a de traficante, pois, normalmente, o tráfico acaba sendo
desenvolvido por eles próprios, justamente como meio de manutenção do
próprio vício.
Portanto, era mesmo imperativa e foi bem
decretada a condenação, porquanto inviável a pretendida absolvição ou
desclassificação.
Deve a pena de partida permanecer como fixada.
É bem verdade que poderia até ter sido balizada em patamar acima do
mínimo legal, em razão da natureza das drogas apreendidas, já que se
tratavam de substâncias notoriamente nocivas e de nefastas
consequências para a sociedade.
Todavia, mercê do conformismo do Ministério
Público, nada resta a ser feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias atenuantes e agravantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, não era
mesmo o caso de reconhecimento da causa especial de diminuição de
pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Isto porque, a elevadíssima quantidade de droga
apreendida obstava o reconhecimento do aludido redutor, pois não é
suficiente o mero preenchimento objetivo dos requisitos preconizados no
aludido dispositivo legal
primariedade, bons antecedentes e não
dedicação às atividades criminosas ou participação em organização
criminosa para que seja declarado o direito à diminuição da pena.
Há, também, necessidade da fiel observância do
artigo 42, da Lei no 11.343/06, que estabelece que a natureza e a
quantidade da substância ou produto entorpecente devem ser
consideradas, com preponderância, sobre o que dispõe o artigo 59, do
Código Penal, permitindo, por isso mesmo e por antítese ao primeiro
dispositivo (artigo 42), até mesmo a negativa da redução.
Assim,
além
das
circunstâncias
pessoais
favoráveis (artigo 59, do CP) e por oposição à regra do artigo 42, da Lei de
Drogas, não pode ser excessiva, como na hipótese dos autos, a quantidade
de entorpecente apreendida, sob pena de inaplicabilidade do redutor em
questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
E nem se diga que não era demasiada a
quantidade de droga confiscada pelos policiais militares.
Vale lembrar que foram apreendidos, para fins de
comércio, 1.073,95g (mil, setenta e três gramas e noventa e cinco
centigramas) de cocaína, entorpecentes estes que poderiam ter sido
distribuídos a inúmeras pessoas, quiçá crianças e adolescentes, o que
constitui, por si só, fator bastante para que não seja considerada como
quantia ínfima ou de reduzida potencialidade lesiva.
Não poderiam as apelantes, por isso mesmo, ser
rotuladas de traficantes eventuais ou ocasionais, este, sim, o único alvo da
benesse legal criada, ainda que indevidamente, pelo legislador.
Ainda na mesma fase, presente a causa de
aumento prevista no artigo 40, III, da Lei no 11.343/06 (tráfico realizado
nas imediações de uma creche e da rodoviária da cidade laudo de fls.
245/246), reputo acertada a elevação da pena em 1/6 (um sexto).
Diante
disso,
ausentes
outras
causas
modificadoras aplicáveis, conservo as penas das apelantes em 05 (cinco)
anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e
oitenta e três) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.
Convém frisar, por oportuno, que a pena de multa
foi fixada de acordo com a legislação em vigor e não merece qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
reparo.
O regime de cumprimento de pena, por seu turno,
foi estipulado com correção.
A
conduta
efetivamente
perpetrada
pelas
acusadas não pode ser tida como de menor desvalor ou de reduzida
lesividade social, compatível com o cumprimento de pena no regime
intermediário, haja vista que teriam elas a possibilidade imediata de
convívio social esporádico (semiaberto, com as saídas temporárias), para o
que, à evidência, ainda não estão aptas, mercê da nocividade indiscutível
do crime que cometeram.
Além do mais e no caso específico destes autos,
observo que as circunstâncias judiciais são amplamente desfavoráveis às
apelantes, porquanto, como já sublinhado, traziam consigo expressiva
quantidade de entorpecentes, que poderiam ser distribuídos a milhares de
pessoas, colocando em risco toda a população pacata e ordeira,
especialmente a mais jovem e indefesa.
Some-se a isso o fato de que suas condutas
revelaram periculosidade concreta e efetiva, pois geradora de
desassossego e intranquilidade social latente, tudo de modo a justificar,
ao menos no início, o regime de cumprimento de pena mais rigoroso.
Assim, afigura-se totalmente inviável a imposição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
APELAÇÃO No 1500163-56.2018.8.26.0621 APARECIDA VOTO No 32.863
de regime inicial diverso do fechado, nos casos em que as agentes são
processadas e condenadas por crime de tráfico ilícito de entorpecentes,
sobretudo nas condições como as observadas nestes autos.
Inconcebível,
pelos
mesmos
motivos e
pelo
quantum de pena imposto, a substituição da reprimenda corporal por
restritivas de direitos.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento
aos apelos, mantida íntegra a respeitável sentença de primeiro grau, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator